Tribunal: TJMT
Processo: 1029054-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029054-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ADRIANE CUNHA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 829.346.301-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), CAIO VICTOR OLIVEIRA PEDREIRA - CPF: 010.004.171-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por beneficiário de plano de saúde, visando aclaramento de acórdão que autorizou a cobrança de coparticipação de até 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, conforme previsão contratual e jurisprudência do STJ (Tema 1.032).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não limitar a cláusula de coparticipação, como alegado pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, uma vez que os fundamentos da decisão foram devidamente enfrentados, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por não caracterizar intuito manifestamente protelatório.

5. A tentativa de reiteração de embargos com idêntico fundamento poderá ensejar aplicação da penalidade prevista no § 3o do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto que já foi analisado de forma fundamentada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Caio Victor Oliveira Pedreira
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 327273381
, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela Unimed para tão somente autorizar a cobrança de coparticipação

após os 30 (trinta) dias iniciais de internação limitada a até 50% do valor das despesas para internações psiquiátrica.

A parte embargante, em suas razões (ID.

328730393
), alega omissão quanto a limitação da cláusula de coparticipação.

Contrarrazões no ID. 336076359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...). ao julgar o Tema 1.032 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.809.486-SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
”.

Dessa forma, caso exista previsão expressa no contrato firmado entre as partes, deve-se autorizar a cobrança de coparticipação.

Nesse sentido decidiu recentemente esta Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. TEMA 1.032/STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o custeio integral de tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, em razão da inexistência de rede conveniada apta a realizar o tratamento. Sustenta-se omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação prevista em contrato.

1.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% do beneficiário em internações psiquiátricas superiores a 30 dias anuais, tema já enfrentado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.032).

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a necessidade do custeio do tratamento médico indicado e a ausência de rede credenciada, mas não enfrentou expressamente a questão da coparticipação.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.032, considera válida a cláusula de coparticipação, desde que expressa, informada ao consumidor e limitada ao percentual de 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano.

A ausência de análise do ponto obsta o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reconhecer a possibilidade de cobrança da coparticipação contratual de até 50% nas internações psiquiátricas que ultrapassem 30 dias por ano, desde que expressamente prevista no contrato.

Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressa e previamente informada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CDC, arts. 6o, III, 51, § 1o. (TJ-MT, EDCiv em RAC no 1031625-60.2022.8.11.0041, Segunda Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 23/04/2025).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para autorizar, após os 30 (trinta) dias iniciais de internação, a cobrança de coparticipação de até 50% do valor das despesas para internações psiquiátrica, desde que expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.
”

Desse modo, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Além disso, analisando os autos do presente feito, verifica-se que a tese de limitação da cobrança de coparticipação foi suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento, tal manifestação não possui aptidão para veicular pretensões autônomas nem para ampliar o objeto do agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

As contrarrazões têm natureza estritamente defensiva, destinando-se à impugnação dos fundamentos do recurso, sendo vedado à parte recorrida suscitar, nesse momento processual, pedidos próprios ou matérias não devolvidas pela iniciativa recursal da parte agravante. Salvo nas hipóteses excepcionais de matérias de ordem pública ou de repercussão acessória vinculada ao provimento recursal, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, caso a parte ora embargante deseje pleitear a limitação da coparticipação, deve fazê-lo por meio do recurso cabível ou por incidente processual próprio, e não em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, meio processual inadequado para formular pretensões autônomas ou ampliar o objeto da insurgência recursal alheia.

De mais a mais, diante deste contexto, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao dar parcial provimento ao recurso, autorizando a cobrança de coparticipação após os 30 (trinta) dias iniciais, limitada a até 50% do valor das despesas para internações psiquiátrica, haja vista esta estar em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara de Direito Privado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA – CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – URGÊNCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE REDE DISPONÍVEL – CUSTEIO TEMPORÁRIO ADMITIDO – COPARTICIPAÇÃO DEVIDA A PARTIR DO 31o DIA – LIMITES CONTRATUAIS – TEMA 1032/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da urgência médica e da inexistência de vaga em clínica referenciada, é legítima a internação em unidade não credenciada, devendo o plano de saúde custear o tratamento nos limites contratualmente previstos.

2. Admite-se a cobrança de coparticipação de até 50% do valor contratado a partir do 31o dia de internação psiquiátrica, conforme previsto na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e entendimento firmado no Tema 1032 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1007281-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)
(destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026